Tribunal: TJES
Processo: 0017130-06.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017130-06.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
APELADO: ANTONIO DE PADUA ALHAKIM RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelaç
ões
cíve
is
interposta por ambas as partes na ação de consignação de chaves ajuizada por Dia Brasil Sociedade Limitada em desfavor de Antônio de Pádua Alhakim Ribeiro e Cláudia Márcia de Azevedo Martins Ribeiro, na qual se pleiteou autorização judicial para depósito das chaves do imóvel objeto de contrato de locação não residencial, ante a alegada recusa dos réus em recebê-las. Os réus apresentaram reconvenção postulando a condenação da autora ao pagamento de aluguéis vencidos entre junho e novembro de 2017, alegando inexistência de notificação válida quanto à intenção de distrato. A sentença julgou procedente o pedido principal e a reconvenção, fixando a data de rescisão contratual em 15-11-2017, condenando os réus ao pagamento de custas e honorários da lide principal, e a autora ao pagamento dos aluguéis no período citado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a notificação extrajudicial enviada pela locatária em fevereiro de 2017 é válida para fixar a data de rescisão contratual; (II) estabelecer quem deve suportar os ônus da sucumbência na ação principal; (III) determinar se houve erro material na sentença quanto à identificação da parte responsável pelo pagamento dos aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A validade da notificação extrajudicial depende de prova inequívoca da entrega e do conteúdo do documento, sendo insuficiente a mera apresentação de cópia e rastreamento postal sem confirmação de recebimento.

4.
A exigência contratual de forma escrita para a denúncia unilateral do contrato não é suprida por contatos telefônicos.

5.
A ausência de notificação válida justifica a fixação da citação como termo inicial da contagem do aviso prévio para a rescisão contratual.

6.
A parte autora deu causa à demanda ao não cumprir corretamente a formalidade contratual, devendo, por isso, arcar com os ônus da sucumbência na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso
interposto por
Dia Brasil Sociedade Limitada
desprovido. Recurso interposto por
Antônio de Pádua Alhakim Ribeiro e Cláudia Márcia de Azevedo Martins Ribeiro
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova inequívoca da entrega e do teor da notificação extrajudicial inviabiliza a fixação da data de rescisão contratual antes da citação.

2
.
O ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa à ação, mesmo que formalmente figure como autora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Dia Brasil Sociedade Limitada, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ao recurso interposto por Antônio de Pádua Alhakim Ribeiro e Cláudia Márcia de Azevedo Martins Ribeiro, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017130-06.2017.8.08.0035.

APELANTE/APELADA: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA.

APELANTES/APELADOS: ANTÔNIO DE PÁDUA ALHAKIM RIBEIRO e CLÁUDIA MÁRCIA DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A
apelante
Dia Brasil
ajuizou ação em desfavor dos apela
ntes

Antônio
de Pádua Alhakim
e Cláudia
Márcia de Azevedo
pleiteando
autorização para
depósito judicial das chaves do imóvel objeto de contra
to
de locação não residencial
firmado entre as partes
, sob fundamento de recusa injustificada para
o
recebimento.

O
s

réus

apresentaram reconvenção, pugnando pela condenação
da autora
ao pagamento dos
aluguéis
devidos até
90 dias
após

a data da

citação, argumentando a inexistência de notificação anterior d
a intenção de
distrato e, por consequência, ausência de recusa
ao
recebimento das chaves
.

A
respeitável
sentença
julgou
procedente
o
pedido formulado na petição inicial,
de
depósito judicial das chaves, declarando
rescindido
o contrato
de locação não residencial
firmado entre as partes
a partir de 15-11-2017
e
conden
ou
os réus ao pagamento de custas e honorários da lide principal, e procedente a reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento dos aluguéis referentes ao período de junho a novembro de 2017.

Em suas
raz
ões recursais (id 9045179) a apelante Dia Brasil sustentou, em síntese, que: 1) o conjunto probatório demonstra a devida ciência dos apelados quanto à intenção de rescisão contratual desde fevereiro de 2017, por meio de notificação extrajudicial com rastreamento de entrega e pela confissão de que foram contatados por telefone; e 2) a decisão de primeiro grau representa formalismo excessivo, contrário ao princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a finalidade do ato de notificar foi atingida.

Requereu a reforma da sentença para que se reconheça a rescisão do contrato a partir de 24-02-2017 e, por consequência, seja julgada improcedente a reconvenção.

Os apelantes Antônio de Pádua Ribeiro e Cláudia Márcia Ribeiro (ID 9045183) aduziram, em síntese, que: 1) a sentença é contraditória, pois, embora tenha acolhido sua tese de mérito quanto à data da rescisão, condenou-os ao pagamento dos ônus de sucumbência na lide principal; e 2) há erro material no julgado ao atribuir ao “locador” a obrigação de pagar aluguéis, quando a obrigação é do locatário.

Requereram a reforma do julgado para inverter o ônus da sucumbência na ação principal e para que seja sanado o erro material apontado.

A controvérsia central reside em determinar a data de rescisão do contrato, o que depende
do reconhecimento ou não
da validade da notificação extrajudicial que a locatária
Dia Brasil
alega ter enviado em fevereiro de 2017. A sentença entendeu que a notificação válida ocorreu apenas com a citação, em agosto de 2017, julgando procedente a reconvenção para cobrança dos aluguéis até o final do aviso prévio, em novembro de 2017.

A decisão de primeiro grau não merece reparos. O contrato exigia comunicação por escrito para a denúncia antecipada (fl. 34). Contudo, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), pois a documentação juntada – cópia de uma notificação e uma tela de rastreamento dos Correios (fls. 62 e 66) – é insuficiente para comprovar
a efetiva entrega e o
teor daquele documento.

A alegação de ciência por meio de contatos telefônicos, confessada pelos réus, não supre a exigência contratual da forma escrita. Diante da ausência de prova inequívoca da notificação prévia, agiu com acerto o magistrado ao considerar a citação como o marco inicial para a contagem do aviso prévio, sendo devidos os aluguéis cobrados na reconvenção.

Já o
apelo dos locadores, por outro lado, merece parcial provimento. A sentença mostra-se contraditória ao condená-los ao pagamento do ônus de sucumbência na ação principal.
In casu
,
a tese central dos locadores quanto à data de rescisão do contrato foi acolhida,
de sorte que
foram eles os vencedores no mérito da principal controvérsia econômica. Pelo princípio da causalidade, foi a autora quem deu causa à lide ao não promover a notificação na forma
especificada
, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais da ação de consignação.

Assiste-lhes razão, igualmente, quanto ao erro material. A sentença, à fl. 150, atribuiu ao “locador” a obrigação pelo pagamento dos aluguéis, quando o correto seria “locatário”, devendo o equívoco ser sanado.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo de
Dia Brasil Sociedade Limitada
e
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Antônio de Pádua Alhakim Ribeiro e Cláudia Márcia de Azevedo Martins Ribeiro
, reformando a sentença para: a) inverter o ônus da sucumbência na ação principal, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor daquela causa; e b) corrigir o erro material
na fundamentação
para constar
que cabe ao
“locatário”
a obrigação de pagamento dos aluguéis
(fls. 150).

Com base no art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro os honorários devidos pela apelante
Dia Brasil Sociedade Limitada
na reconvenção para 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente Relatora.